Tribunal: TJDFT
Processo: 0000858-61.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000858-61.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ARMANDO DE QUEIROZ TEIXEIRA NETO, GISELA JANSEN SILVA TEIXEIRA RECORRIDO: NEIDE CLARA GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO. INTERRUPÇÃO. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. ADULTÉRIO. INFIDELIDADE. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. ASSÉDIO. EXPOSIÇÃO. AMBIENTE DE TRABALHO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Com base no art. 200 do CC, a jurisprudência é no sentido de que o inquérito policial, que investigou os mesmos fatos que originaram a ação cível, também suspende o prazo prescricional até o seu arquivamento. Precedente STJ. 2. Nos casos de relação adulterina, a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que o cúmplice do cônjuge infiel não possui responsabilidade civil pelos atos praticados. Contudo, no presente caso, a cúmplice é quem pleiteia indenização. 3. A intimidade e a vida privada dos indivíduos possuem proteção constitucional (art. 5o, X da CF), razão pela qual ir ao local de trabalho pessoalmente para contar e confrontar a cúmplice; procurar as pessoas de relacionamentos passados para falar sobre o assunto; assediar a tal ponto da pessoa desenvolver depressão grave ultrapassa a reação natural de raiva e frustração pela infidelidade. 4. Expor a relação adulterina vivida entre colegas no ambiente de trabalho, por meio de e-mail, com insinuações impróprias, também caracteriza dano moral. 5. Diante das circunstâncias do caso concreto, das condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a quantia fixada na sentença deve ser ajustada, fixando-se o mesmo valor na condenação imposta nesta instância. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso do primeiro reconvindo conhecido e parcialmente provido. Recurso da reconvinte conhecido e parcialmente provido Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque “os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020), o que não se evidencia no presente caso. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010